Tribunal: TCU
Processo: 026.051/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 5.401/2020 - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 5401/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.